Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-14.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001028-14.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAILE ALEXANDER OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.876.781-96 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE DISCIPLINA.

RECLAMANTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE EXCLUSÃO DE DISCIPLINA NÃO CONFI
G
URADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

2.
Havendo alegação de que obteve desconto no ato da contrata
ç
ão
caber
ia a
o consumidor fazer provas do alegado.

3.
Cabe à instit
u
i
ção de ens
in
o exigir a cum
pr
imento carga
h
orária do curs
o, ainda q
ue na forma de disci
pl
ina optativa
.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos do reclamante, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a concessão do desconto pela universidade e tampouco cabe ao poder
Judiciário

interferir na grade curricular das universidades.

A parte recorrente postula a reforma da sentença tão somente para exclusão definitiva da disciplina “optativa II”, assim como dos “ED – Projeto de Vida”, “ED – Construindo uma Carreira de Sucesso – Direito”, e “ED – Desenvolvimento da Carreira”.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022